Tribunal: TJSP
Processo: 1516912-61.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP.
Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de modificação do regime carcerário e aplicação da detração. Majoração pelos maus antecedentes é devida. Súmula no 241 do STJ. Afastamento da agravante da calamidade pública. Possibilidade de compensação entre confissão e reincidência. Regime inicial que não comporta qualquer reparo. Réu

Ementa:

Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP.
Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de modificação do regime carcerário e aplicação da detração. Majoração pelos maus antecedentes é devida. Súmula no 241 do STJ. Afastamento da agravante da calamidade pública. Possibilidade de compensação entre confissão e reincidência. Regime inicial que não comporta qualquer reparo. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Detração a ser analisada pelo d. Juízo das Execuções Criminais.
Recurso parcialmente provido.